Tribunal: CARF
Processo: 10218.000418/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10218.000418/2009-71 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-002.711 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
27 de agosto de 2020 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
IBL - IZABEL MADEIRAS DO BRASIL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, com retorno dos autos à Unidade Preparadora para que
seja confirmada a entrega da DCTF, e em que data, com a informação do débito confessado e,
em caso positivo, juntar aos autos as folhas que se referem ao presente processo.

Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa,
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 99 apresentado em face de decisão de
primeira instância administrativa proferida no âmbito da DRJ/PA de fls. 89 que decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade de fls. 4, nos moldes do despacho decisório
eletrônico de fls. 67.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório utilizado
no Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10218.000418/2009-71
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.711 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000418/2009-71

“Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido do IPI referente ao terceiro
trimestre de 2002, no valor de R$ 36.707,51, apresentado através do PED/Dcomp de fl.
53/60, e utilizado na compensação dos débitos indicados na declaração de compensação
de fl. 61/64.
2. A DRF/Marabá/PA, através do Despacho Decisório eletrônico de fl. 65, reconheceu
integralmente o crédito, homologando parcialmente as compensações em virtude do
crédito reconhecido ser insuficiente para compensar todos os débitos infonnados pelo
interessado.
_ 3. Cientificada em 30.04.2009 (fl. 70) a interessada apresentou, tempestivamente, em
19.05.2009, manifestação de inconfonnidade (fis. 03/44) na qual, em síntese, a
interessada alega:
a) Haver apurado os débitos considerando tão somente os juros devidos, sem acréscimo
da multa, em virtude de sua exclusão decorrente da denúncia espontânea, sendo que a
Unidade desconsiderou essa não incidência da multa;
b) Que no caso de denúncia espontânea não haverá a incidência de multa, nos termos do
art. 138 do CTN;
c) A multa moratoria tem carater pumtivo e nao ressarcitorio;
d) Afronta ao princípio da legalidade, na medida em que a Unidade rateou de oflcio os
valores declarados pelo contribuinte de forrna diversa da declarada, fazendo incidir
multa indevida;
e) “A inexistência ou 0 erro na capitulação da suposta infração - como é o caso presente
- leva à violação do principio da legalidade e da tipicidade”;
Í) “(...) no despacho decisório combatido nao restou consignado quais os motivos que
ensejaram a metodologia de apuração empregada, nem mesmo demonstrado,
especificamente, qual 0 dispositivo legal infringido, limitando-se a indicar apenas
aquela legislação de abrangência geral”;
g) “Uma vez que desapareça a obrigação principal também desaparece a exigibilidade
de cumprimento das obrigações acessórias que lhe sejam vinculadas”, h) Lesão aos
Princípios da Proporcionalidade e da Ordem Econômica, na medida em que pretende-se
penalizar o contribuinte quando ele antecipou-se a qualquer atividade fiscalizatória e
compensou seus débitos atualizados pelos juros;
i) Efeito confiscatório na exigibilidade de multa pelo atraso de obrigação principal
denunciada e cumprida espontaneamente;
j) Lesão aos princípios da proporcionalidade e da ordem econômica quando da
exigência da multa moratória;
k) Direito à correção do seu crédito por meio dos juros calculados a partir da data do
pagamento indevido ou a maior (ou no caso, da data em que se constituiu
definitivamente o crédito a seu favor) até o mês anterior ao da compensação ou efetivo
ressarcimento, de acordo com a taxa da “SELIC” _ Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia .e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada, ressaltando que
que o crédito presumido pleiteado não se confunde com o crédito do IPI, não se tratando
portanto de ressarcimento desse imposto, mas sim de restituição das contribuições para
o PIS/Pasep e Cofins.
4. A contribuinte cita diversas decisões administrativas e judiciais, requerendo ao final:
a) seja considerado Impugnado o Auto de Infração que lançou Multa Isolada;
b) seja reconhecida a inexistência do crédito tributário contra a Impugnante, a título de
Multa pelo atraso no cumprimento de obrigação principal devidamente extinta
espontaneamente nos termos em que pretendido pelo Despacho Decisório na parte
Impugnadajá que indevido e, portanto, constituído em desacordo com a legislação de
regência por força de tudo quanto aduzido na presente peça de Impugnação;
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.711 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000418/2009-71

c) seja, portanto, declarada nula o rateio da compensação efetuada pela lmpugnante e
conseqüentemente homologada a totalidade da compensação e extinto 100% do crédito
tributário a ela vinculada desconstituindo-se, por via de conseqüência, a pretensão
combatida.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
CRÉDITOS DE IPI. RESSARCIMENTO. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de juros
equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de crédito de IPI.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Exercício: 2005 DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, sendo
aquela objeto da decisão, na forma do art. 100 do CTN.
INCONSTITUCIONALIDADE
A argüição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
COMPENSAÇÃO. DCOMP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA.
APLICABILIDADE.
A denúncia espontânea objeto do art. 138 do CTN refere-se a outras infrações que não o
mero inadimplemento de tributo, pelo que descabe excluir a multa de mora no caso de
recolhimento com atraso, no caso caracterizado pela entrega da Dcomp em data em que
o débito já estava vencido.
MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO.
A multa de mora objetiva compensar o sujeito ativo pelo prejuízo causado em virtude de
atraso do cumprimento de uma obrigação que lhe é devida, não sendo alcançada pela
denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Sem Crédito em Litígio.”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Relatório proferido.

Voto.

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.711 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000418/2009-71

Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
A exemplo do Acórdão de n.o 3301-006.117, aplica-se a denúncia espontânea nos
casos em que há declaração de crédito tributário ainda não constituído e o pagamento de multas
são dispensados, conforme ementa reproduzida a seguir:

“DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA E MULTA DE OFÍCIO.
DISPENSA DO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO
INDÉBITO.
Incide o art. 138, CTN, instituto da denúncia espontânea, quando há a declaração de
crédito tributário ainda não constituído, desde que acompanhado, se for o caso, do
pagamento do montante de tributo devido acompanhado dos juros de mora e antes do
início de qualquer procedimento de fiscalização. Dispensase, neste caso, o pagamento
das multas punitivas, incluídas as multas de mora por ser desta natureza. Aplicação do
entendimento do STJ manifestado no RECURSO ESPECIAL No 1.149.022SP, em sede
de recursos repetitivos. Art. 62, RICARF.”

Como bem apontado no voto vista do nobre Conselheiro Hélcio Lafeta Reis, o
presente caso é semelhante ao do Acórdão acima citado, pois, de fato, a diferença dos valores
apurados pelo contribuinte e pela fiscalização consistem no valor referente à multa, que a
fiscalização considerou no cálculo e acabou por aumentar os débitos, nos moldes alegados pelo
contribuinte.
A Dcomp é confissão de dívida e foi possível verificar que o contribuinte
computou os valores dos juros, sem o valor da multa, e a fiscalização, por sua vez, computou os
valores com os juros e multas.
É nesse cálculo que a lide se restringe no momento. A fiscalização não “lançou”
formalmente um Auto de Infração como alegou o contribuinte, mas utilizou sim o valor de multa
para aumentar os débitos do contribuinte e fez isso ao computar tal valor na apuração da
compensação requerida.
Portanto, resta saber se a DCTF foi entregue antes ou depois do despacho
decisório para saber se a denúncia deve ser aplicada ou não. É necessário saber se o débito estava
declarado em DCTF ou não.
Diante do exposto, vota-se para que o julgamento seja convertido em diligência
para que:
- os autos retornem à Unidade Preparadora para que seja confirmada a entrega da
DCTF, e em que data, com a informação do débito confessado e, em caso positivo, juntar aos
autos as folhas que se referem ao presente processo.
Após, retornem os autos para julgamento no CARF.
Resolução proferida.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.711 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000418/2009-71

(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital